Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO CAPAZ DE, EM TESE, INFIRMAR AS CONCLUSÕES ADOTADAS NO JULGADO. INOBSERVÂNCIA À NORMA POSITIVADA NO ART. 489, § 1o, IV, CPC. JULGAMENTO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo de imóvel pela ex-cônjuge do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se há nulidade na sentença recorrida por vício de fundamentação porque não examinou o juízo de origem tese relevante ao julgamento da lide; e (ii) se cabível o arbitramento de indenização ao ex-cônjuge que não tem a posse do imóvel comum ocupado pela ex-cônjuge e pelo filho menor do ex-casal quando a pensão alimentícia fixada em favor do menor alegadamente engloba despesas de moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se tem por fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo quando se mostrem capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado recorrido.
4. É relevante a omissão identificada na sentença vergastada porque o órgão julgador singular deixou de examinar argumento aviado pelo autor/recorrente, em réplica, de que os alimentos por ele prestados ao filho menor - alimentos esses fixados por decisão judicial – englobam despesas de moradia, com o que a ele seria devida indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum pela ex-cônjuge, ainda que com ela esteja a residir o menor alimentando. Circunstância especial de necessária consideração uma vez que apta, em tese, a modificar a conclusão do julgado. Vício de fundamentação manifestamente caracterizado. Sentença cassada.
5. Caso concreto em que inviável o julgamento imediato da lide em segunda instância, por não estarem presentes as hipóteses do art. 1.013, § 3o, do CPC, impondo-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11; art. 489, § 1o, IV; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722871-76.2021.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 20/9/2023. TJDFT, APC 0011488-15.2016.8.07.0003, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 19/10/2020.